Tribunal: STF
Processo: RE 1256434
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. CADASTRO DO MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO. REGULARIDADE. VERBA DESTINADA A AÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. CONVÊNIO. REPASSE DE VERBAS PELA UNIÃO DESTINADAS À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS EMPREENDIMENTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE JURU/PB. AÇÃO SOCIAL CARACTARIZADA. DIREITO À SAÚDE. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO CADASTRAL NO CAUC E NO SIAFI. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA UNÃO IMPROVIDA. 
    1. Apelação de sentença que, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, julgou procedente pedido inicial, para afastar a exigência de regularidade do Município de Juru/PB no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e no Cadastro Único de Convênio - CAUC, com o intuito de formalizar convênio com a União (Ministério do Desenvolvimento Agrário), referente ao "apoio à estruturação de Serviços de Inspeção Sanitária e SUASA no território da Serra do Teixeira" do município autor. 
    2. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, define transferência voluntária como "a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde". O parágrafo primeiro do citado dispositivo estabelece, dentre os requisitos necessários para que as unidades federativas possam ser beneficiadas com tais transferências, que se encontrem em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. O seu parágrafo terceiro, por outro lado, esclarece que, quando as verbas federais tenham como destino ações de saúde, educação e assistência social não se aplicam as sanções de suspensão de transferência voluntária dos recursos federais. 
    3. A expressão "ação social", nesse contexto normativo, deve ser interpretada restritivamente e, portanto, o seu conceito é balizado pelas diretrizes previstas na Constituição Federal ao atendimento dos diretos sociais (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto). 
    4. Na espécie, o objeto do convênio que o município autor pretende firmar com a União - apoio à estruturação dos serviços de inspeção sanitária dos empreendimentos de agricultura familiar - visa a garantir o direito social à saúde pública e, portanto, faz parte da exceção à regra da adimplência do ente como condição prévia ao acordo, nos termos colocados pelo § 3º, do art. 25 da LC n. 101/00 e pelo art. 26, da Lei n. 10.522/02. Ilegalidade da exigência de atualização do SIAFI/CAUC. 
    5. Apelação da União improvida. Honorários recursais fixados em 5% (cinco por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença” (fl. 134, e-doc. 3).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 158, e-doc. 3).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV e LV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o parágrafo único e o inc. I do art. 160 da Constituição da República e argumenta que “a Administração Pública tem o dever de zelar pela legalidade e moralidade na gestão dos recursos públicos. Assim, verificada a inadimplência de determinado Município, tem a obrigação de proceder à inscrição nos cadastros pertinentes, evitando-se o perecimento/desvio de outros recursos públicos. (…). De fato, estender o conceito de assistência social, como defendeu a municipalidade e restou acatado pelo Tribunal, para abranger o Serviço de Inspeção Sanitária dos animais dos pecuaristas da região do município autor objeto da proposta que se busca efetivar por meio de contrato de repasse – resulta em ampliação indevida do alcance de norma jurídica a que se deve emprestar exegese restritiva” (fls. 191-192, e-doc. 3).
    Sustenta “que a estruturação de serviço de Inspeção Sanitária de animais não se insere no conceito de ‘ação social’ para o fim de permitir que ao ente federado em situação irregular perante a União seja assegurado o repasse de verbas públicas federais a título de transferência voluntária, pois do contrário a norma de caráter excepcional passaria a regra geral. Entendimento diverso, s.m.j., faz letra morta da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei n. 10.522/02, porque, em última análise, tudo pode ser conceituado como ‘ação social’, valendo ressaltar que a LRF previu exceção apenas para investimentos em educação, saúde e assistência social e a Lei n. 10.522/02 veda recebimento de transferência voluntária ao ente federado em dívida com o INSS (art. 26, § 3º). É bem de ver, ainda, que a restrição ao repasse de recursos federais na espécie opera-se ex lege, ou seja, independe de ato administrativo que lhe dê concretude, de sorte que a inscrição no CAUC representa uma forma de controle quanto ao cumprimento, pelos entes federados, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inexiste, por conseguinte, na espécie dos autos, direito subjetivo ao recebimento de transferências voluntárias, pois o repasse só se viabiliza juridicamente se forem atendidos os pressupostos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei n. 10.522/02, o que não ocorre com o Município recorrente” (fls. 196-197, e-doc. 3).
    3. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADASTRO SIAFI/CAUC. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2°, 5°, XXXV E LV, E 93, IX, DA CF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CONVÊNIO REFERENTE À ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS EMPREENDIMENTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 7 – grifos nossos).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, no acórdão recorrido se apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 101/2000 e Lei n. 10.522/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE n. 964.313-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN) PORTARIA Nº 591/2010/MAP/MF E LEI Nº 12.249/2010. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 961.364-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 751.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2013). 
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    7. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não ter repercussão geral a questão discutida nesse processo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora